Tribunal: STF
Processo: ACO 3321
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos etc.
    Tratam os autos de Ação Cível Originária proposta pelo Estado da Bahia, na qual postula determinação para que a ré retire a inscrição de seu nome do sistema SIAF/CAUC/SICONV e se abstenha de praticar qualquer medida judicial ou administrativa visando o ressarcimento ao erário, concernente a suposto descumprimento do Convênio nº 307/2007 (SIAF/SICONV nº 600364/2007), realizado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia — IPAC com o Ministério do Turismo. 
    Deferida a tutela de urgência (evento 19) e citada a União, esta argui preliminarmente a ilegitimidade ativa do Estado da Bahia, alegando tratar-se de convênio entabulado com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC, autarquia estadual detentora de personalidade jurídica própria (evento 26). 
    Intimado, o autor apresentou réplica em que alega que, conquanto o convenente seja uma autarquia estadual, pode ser ser acionado por deter responsabilidade subsidiária no convênio, decorrente do previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal (evento 30).
    Sendo este o relatório do essencial, decido:
    A invocação, pelo autor, de sua eventual responsabilidade subsidiária por convênio realizado por autarquia, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é alegação que, por si só, justifica sua legitimidade para ajuizar a presente ação.
    Como se não bastasse, até o momento, nem autor nem ré juntaram aos autos sequer a cópia do convênio em questão.
    O que há, juntado pela própria ré, é um documento em papel timbrado do Ministério do Turismo, intitulado “Parecer Financeiro”, em que transcrito resumo do “Convênio MTur nº 307/2007”, no qual informado tratar-se de ato jurídico em que figura, como “Convenente”, o “Instituto d Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33” e como “Entidade Interveniente” a SECRETARIA DE TURISMO - SETUR/BA CNPJ: 08.379.242/0001-93 (evento 14, destaquei).
    A juntada de referido documento, somada à falta de juntada da íntegra do convênio em questão - a impedir a verificação dos limites da responsabilidade contratual da interveniente -, traz indício de possível corresponsabilidade do autor a justificar, também por este motivo, seu interesse e legitimidade para propor a ação. 
    Rejeito, portanto, a preliminar suscitada e, à falta de qualquer outra arguição preliminar pendente, declaro saneado o feito.
    Diante da ausência de manifestação, pela União, até o presente momento, sobre a possibilidade de conciliação perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), cuja viabilidade afirmou iria consultar (evento 13) - de interesse do autor (evento 17) -, prossigo com o andamento do feito e determino:
    Vista às partes, no prazo sucessivo de 10 dias, a começar pelo autor, para se manifestarem sobre o eventual interesse de produzir provas, especificando-as e justificando a necessidade de cada requerimento.
    Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora